Tribunal: TJES
Processo: 5003753-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003753-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON PEREIRA SOARES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS. ROUBO
QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS
PREENCHIDOS.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
No presente caso, a
prisão
preventiva
do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
157, §2
º
, II,
VII, do
CP
,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
)
e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
vale registrar que a presente via processual não
é a
adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
considerando os elementos juntados no IP e o reconhecimento por parte da vítima
.
Com relação ao
periculum libertatis
,
afere-se
que a
decisão
que
decretou e manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
especialmente no risco de reiteração delitiva.

2.
A
decisão que, com clareza e à luz do caso concreto, norteou a
manutenção
da prisão
preventiva
em desfavor do paciente,
visando garantir a ordem pública
, sendo devidamente fundamentad
o
pelo juízo que a medida se revela imperiosa
considerando
o
“modus operandi empregado, revelador da
elevada periculosidade do
a
cusado”

e por

ter
o crime
sido
“
praticado contra vítima menor absolutamente incapaz, mediante gravíssimas ameaças exercidas com o emprego de arma branca.”

3.
Orde
m denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3753
-
41
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: R
OBSON PEREIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O

D
A
3
ª VARA CRIMINAL D
E LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Robson Pereira Soares
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
Ju
ízo
d
a
3
ª Vara Criminal de
Linhares
,
q
ue
o manteve preso
preventiva
mente, o que se deu

n
os autos da
Ação Penal
nº 000
3580
-
46.
202
3
.8.08.00
30
,
em que responde pela prática do
crime descrito no
art. 1
57
,
§2º, II e VII
, d
o Código Penal.

Inicialmente, a d. representante da Defensoria Pública Estadual requer os benefícios da justiça gratuita em favor do paciente. Defende a nulidade do decreto prisional preventivo por ausência de fundamentação e dos requisitos caracterizadores da prisão preventiva.
Por fim, sustenta que o paciente conta com condições pessoais favoráveis.

Requer liminarmente a concessão do
contramandado
de prisão ou, caso o mandado tenha sido cumprido, o
alvará de soltura
. Em caráter subsidiário, pugna pela conversão da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

O pedido liminar não foi concedido (ID 7815166).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 8105274).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8145304).

Pois bem.

C
onsta na
exordial acusatória
que
no dia 20/11/2023,
às

06
h
4
0m,
no bairro Interlagos, em Linhares, a vítima
menor de idade

(12 anos),
caminhava
em direção à escola,
quando
o denunciado
e um
terceiro
n
ão identificado se aproxim
aram

e
m uma motocicleta.

Se extrai que f
azendo uso de
arma branca
(
faca
)
, o
paciente e o terceiro ameaçaram
a vítima e exigiram que entregasse
o
aparelho celular, caso
contrário,
a matariam.

Depreende-s
e que após a subtração, o
paciente
fez uso do celular,
possibilitando que
as
A
utoridades Policiais
ra
strea
ssem e
localizassem o
celular
no domicílio do denunciado.

Segundo se apurou, quando questionado pelos agentes, o
acusado
afirmou que havia comprado
o objeto
de pessoa não conhecida,
sendo o mesmo detido
em flagrante delito pela prática de crime de receptação.

Entretanto
, a vítima
o
reconheceu
como um dos

autor
es do
roubo, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia
colacionado ao
caderno processual
,
sendo
este
denunciado pelo crime do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo não
haver
razões para alterar as
reflexões e conclusões alcançadas
em sede liminar.

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
157, §2
º
, II,
VII, do
CP
,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
)
e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
considerando os elementos juntados no IP e o reconhecimento por parte da vítima
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou e manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
especialmente no risco de reiteração delitiva.

Diante de tal panorama, não há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza e à luz do caso concreto, norteou a
manutenção
da prisão
preventiva
em desfavor do paciente
visando garantir a ordem pública
,
sendo devidamente fundamentad
o
pelo juízo que a medida se revela imperiosa
considerando
o
“modus operandi empregado, revelador da
elevada periculosidade do
a
cusado”

e por

ter
o crime
sido
“
praticado contra vítima menor absolutamente incapaz, mediante gravíssimas ameaças exercidas com o emprego de arma branca.”

Registro
ainda
que a preservação da
ordem pública
se revela necessária para que seja evitada a reiteração de grave delito, assim resguardando a sociedade de maiores danos, não sendo despiciendo registrar que “
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Por fim,

também
não
há
razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes
e residência fixa,

não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Diante d
e todo o
exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)